Tribunal: TJSP
Processo: 2255768-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – IMISSÃO PROVISÓRIA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE CONDICIONOU A IMISSÃO PROVISÓRIA À PRÉVIA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – DETERMINAÇÃO QUE SE AMOLDA À JUSTA INDENIZAÇÃO INSCULPIDA NO TEXTO CONSTITUCIONAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EXPROPRIANTE NÃO PROVIDO.